Tribunal: TJDFT
Processo: 0723930-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006. DESCABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.
3. Para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base em face da circunstância agravante.
4. Descabida a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/2006, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se o réu é reincidente específico.
5. Recurso conhecido e desprovido.